Tribunal: STF
Processo: ARE 1430059
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 97, p. 1): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. VIOLAÇÃO. ARTIGO 37, CAPUT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ARTIGO 21, II E III DA LEI Nº 8.666/93. INOBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ARTIGO 18 DA LEI Nº 7.437/85. CRITÉRIO DA SIMETRIA. 



- Rejeição da preliminar de inépcia da inicial, haja vista, analisando a peça exordial, nota-se que o pedido é certo e determinado, cumprindo o autor o disposto no artigo 319 do Código de Processo Civil, sendo certo que não restou demonstrada qualquer espécie de dificuldade dos réus em contestarem os pedidos formulados pelo demandante. 



- Quarta ré que integra a estrutura da administração do município de Maricá, podendo tal fato ser constatado no site da prefeitura de dita cidade. 



- Alegação inicial de que Município de Maricá e os demais réus não observaram a regra constante do artigo 21, II e III da Lei de Licitações – Lei nº 8.666/93, vez que os avisos, contendo resumos dos editais das modalidades licitatórias “concorrência pública” e “tomadas de preço”, não foram alvo de publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nem em jornal de grande circulação. 



- Ampla divulgação de todas as modalidades de licitação que se faz imprescindível, vez que, também, visa conferir isonomia aos interessados, entabulando negócio mais vantajoso para a própria Administração Pública e para os administrados, promovendo a concorrência em igualdade de condições. 



- Publicidade que deve ser entendida em seu conceito amplo, atingindo o maior número possível de pessoas, o que é possível mediante publicação no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação em âmbito estadual, contribuindo para a efetivação do princípio da moralidade. 



- União que possui competência privativa prevista constitucionalmente para legislar sobre a matéria. Normas constantes da Lei n 8.666/93 que foram editadas com o escopo de regulamentar o tema, em conformidade com os ditames constitucionais, devendo ser priorizado o princípio da razoabilidade, quando da interpretação. 



- Multa cominatória imposta no caso de descumprimento da ordem judicial que, além de medida prevista no nosso ordenamento jurídico, precisamente no artigo 497 do Código de Processo Civil, não se revela inadequada, tendo em vista que a determinação judicial visa proteger o interesse coletivo em fiscalizar os atos praticados pela administração ao gerir numerário público. 



- Artigo 18 da Lei nº 7347/85 que dispõe que “nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais”. Assim, em homenagem ao princípio da simetria, não é cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público nos autos de ação civil pública, salvo comprovada má-fé, que não é o caso dos autos. Precedentes Jurisprudenciais do STJ e desta Egrégia Câmara. 



DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 101, p. 1)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 18; 30, I e II; 22, XXVII; 37, caput e inciso XXI, e 70 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 104, p. 10):



    “O Município de Maricá sustenta na presente demanda recursal a inconstitucionalidade do inciso II do artigo 21 da Lei n.º 8.666/93, uma vez que o referido artigo foi editado como norma geral de licitações e contratos - artigo 22, inciso XXVII c/c artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal, afrontando, assim, a autonomia municipal (artigos 2º, 18, 30, I e II, 34, inciso VII, alínea “c” da CRFB/88) para definição em lei local do veículo oficial a ser utilizado para a divulgação de atos legislativos e administrativos municipais, inclusive em relação aos editais de licitações municipais e contratações públicas.”



    Sustenta-se que (eDOC 104, p. 11):



    “com o máximo respeito ao Órgão julgador a quo, tem-se que o V. Acórdão recorrido impôs ao Ente municipal a obrigação de publicação dos avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, com antecedência, no mínimo, por uma vez, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro – DOERJ com base em fundamento normativo (inciso II do artigo 21 da Lei n.º 8.666/93) a qual viola comandos expressos da Constituição Federal de 1988, em especial os artigos 2º; 18; 30, incisos I e II; 22, inciso XXVII e artigo 37, inciso XXI, razão pela qual merece ser reformado por este E. Supremo Tribunal Federal.”



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ, no que concerne à alegada violação ao princípio da separação de poderes, negou seguimento ao recurso, e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo por entender que incidem à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 109, p. 13-17).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 97, p. 8-10):



    “A ação civil pública em tela questiona a existência de conduta por parte do Município de Maricá, violando o princípio constitucional da publicidade no que tange ao processo licitatório, que deve ser observado pela Administração Pública, seja a União, os Estados ou os municípios. 



    O referido dispositivo legal direciona a Administração Pública a adotar procedimentos indispensáveis no processo licitatório, visando garantir a todos os cidadãos a possibilidade de fiscalizar a legalidade dos atos praticados, que devem ser transparentes e éticos, atendendo aos direcionamentos do Estado Democrático de direito, estabelecido no artigo 1º da Constituição Federal de 1988. 



    A Administração Pública deve gerir a máquina, in casu, municipal, em busca da satisfação do interesse coletivo, que é alcançado pela publicidade de seus procedimentos licitatórios, nos moldes do artigo 21, II da Lei n 8.666/93, que, inclusive, prevê em seu artigo 1º, que a municipalidade se subordina às normas legalmente regulamentadas, visando proteger o patrimônio público.



    (...)



    Aliás, o artigo 22, XXVII dispõe sobre a competência privativa da União em legislar acerca das normas de licitação voltadas para a Administração Pública Direta, em todas as modalidades, razão pela qual foi editada a Lei n 8.666/93, que regulamenta o artigo 37, XXI da Constituição Federal, instituindo normas para licitações e contratos da Administração Pública. 



    A ampla divulgação de todas as modalidades de licitação se faz imprescindível, vez que, também, visa conferir isonomia aos interessados, entabulando negócio mais vantajoso para a própria Administração Pública e para os administrados, promovendo a concorrência em igualdade de condições. 



    Desse modo, a publicidade deve ser entendida em seu conceito amplo, atingindo o maior número possível de pessoas, o que é possível mediante publicação no Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação em âmbito estadual, contribuindo para a efetivação do princípio da moralidade. 



    Não há que se cogitar, portanto, em violação à autonomia municipal, diante da existência de normas pela União que possui competência privativa para legislar sobre a matéria. 



    Pelo contrário, as normas constantes da Lei n 8.666/93 foram editadas com o escopo de regulamentar o tema, em conformidade com os ditames constitucionais, devendo ser priorizado o princípio da razoabilidade, quando da interpretação.



    (...). ”



     Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia depende do reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (AI 737.504-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.9.2018). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Prequestionamento. Ausência. Ação civil pública. Adequação do número de enfermeiros em hospital público aos ditames legais. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Lei federal nº 7.498/86. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.” (RE 827.662-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.10.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente